Tribunal: STF
Processo: ARE 1528444
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisão que inadmitiu Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 41):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cuida-se de execução provisória promovida objetivando o pagamento de benefício previdenciário aos pensionistas da Associação (AAFC), nos termos da decisão do colendo STF, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes - Rejeição da impugnação apresentada pela CTEEP, que se insurge com o fundamento de violação à EC nº 103/2019 - A referida emenda constitucional não faz parte da decisão do Ministro do STF. A decisão exequenda deve ser cumprida como determinada, não se podendo presumir que tenha menor extensão, considerando, também, a ausência de modulação E, eventual pedido de alteração em virtude da EC nº 103/2019 deve ser levado diretamente ao Ministro Relator, único competente para alterar ou modular a decisão, cabendo ao juízo “a quo”, apenas “viabilizar o cumprimento da ordem como foi esclarecido por diversas vezes”. Manutenção da r. decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela CTEEP (Doc. 45), foram desprovidos (Doc. 55, fl. 2).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 66), da mesma forma, foram desprovidos (fl. 2, Doc. 73).



    Em seu RE (Doc. 62), com fundamento no art. 102, III, “a” e “a” da Constituição Federal, a COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CTEEP alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, §15, da CF/1988, “ao determinar a inclusão, na execução, de pensionistas cujo alegado direito surgiu após a entrada em vigor da EC nº 103/19” (fl. 5, Doc. 62). Isso porque a referida emenda “veda complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes” (fl. 6, Doc. 62).



    Aponta, ainda, violação ao art. 7º da EC 103/2019, “que assegura aos beneficiários o direito de recebimento apenas de pensões já efetivamente concedidas quando da sua entrada em vigor” (fl. 6, Doc. 62).



    Esclarece que o presente “recurso se origina da segunda lista apresentada pela Associação recorrida, que pedia a inclusão de mais 78 indivíduos na sistemática de pagamentos determinada na decisão que se cumpre provisoriamente” (fl. 8, Doc. 62). 



    Ressalta que “o deferimento da complementação de pensões após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 gerará um impacto anual estimado de R$ 972,5 milhões aos cofres públicos, conforme cálculos elaborados pela Nota Técnica nº 0004/2021, do Centro de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Fazenda e Planejamento” (fl. 13, Doc. 62).



    Requer, ao final, o provimento do recurso julgando-se totalmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida na origem (fl. 22, Doc. 62).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 87), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos art. 5º, XXXVI; e 37, § 15, da CF/1988; e ao art. 7º da EC 103/2019 (Doc. 87).



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que “ocorrido o óbito do titular do benefício em data posterior a 13 de novembro de 2019, aplica-se, nos exatos termos do §15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão aos respectivos dependentes. Dessa forma, considerando que, na espécie, o Juízo Originário determinou a concessão de novas complementações de aposentadoria quando já vigente a Emenda Constitucional Nº. 103/2019, conclui-se que, diante da aplicabilidade imediata do §15 do art. 37 da Constituição Federal, não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral” (fl. 20, Doc. 87).



    Afirma que nos termos das Súmulas 359/STF e 340/STJ, se o particular, não tiver preenchido, antes da vigência da EC 103/2019, os requisitos para concessão do benefício em tela, não faz jus ao reconhecimento do direito requerido em Juízo (fl. 25, Doc. 87).



    Pondera que “o mero fato de se estar empregado ou ser, em algum momento, dependente deste, não garante, por si, direito à complementação em favor de quem quer que seja. Tal conclusão, por sua vez, não conflita com o disposto na Lei Estadual Nº. 4819/1958, extinta pela Lei Estadual Nº. 200/1974, pois, conforme o caso, estarão preservadas as complementações de pensão concedidas antes do advento da sobredita Emenda Constitucional” (fl. 29, Doc. 33).



    Em seguida, ambos os Recursos Extraordinários foram inadmitidos aplicando-se o óbice da Súmula 279/STF (Docs. 102 e 103).



    Nos Agravos, as partes sustentam ser inaplicável o Enunciados de súmula acima referido (Docs. 110 e 114).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC) em face da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S/A, Estado de São Paulo, e Fundação CESP, amparada nas decisões por mim proferidas no RE 1.324.812/SP, ARE 1.300.618/SP e na Reclamação 49.693/SP.



    O Tribunal de origem, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão monocrática que, com base nas decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acima referidas, determinou o pagamento aos pensionistas da Fundação CESP segundo os critérios estabelecidos pela Lei Estadual 4.819/1958, pelos seguintes fundamentos (fls. 6-8, Doc. 41):



    “Impende salientar, que se trata de verba alimentar, presumivelmente indispensável ao sustento dos beneficiários da Associação, e o próprio juízo a quo, ao proferir a decisão atacada, destacou ter a decisão do colendo STF determinado a “manutenção de TODAS as condições e critérios de complementação das APOSENTADORIAS E PENSÕES estatuídas pela Lei Estadual nº 4.819/1958”, e que os pensionistas deverão receber pelo regime da mesma lei, “ainda que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974”. 



    Assim, eventuais questionamentos referentes à EC nº 103/2019, devem ser levados diretamente ao colendo STF, na medida em que se trata de cumprimento de decisão de lá emanada. 



    Está muito claro, pelo que depreende da decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que a determinação é a de que todos os beneficiários deverão voltar a receber pelo regime da mesma lei, mesmo que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974. 



    Sobre a EC nº 103/2019, não fez parte na decisão do Ministro a discussão acerca de seu alcance, não se podendo presumir que tenha menor extensão, considerando, também, a ausência de modulação. 



    Por fim, não vislumbrado o perigo de dano ao erário, pois, na hipótese de reforma, os valores pagos em sede de cumprimento provisório poderão ser descontados do benefício previdenciário já percebido pelos beneficiários, consoante previsão legal. 



    Acrescente-se que não se verifica ilegalidade na decisão agravada, a qual tem como fundamento a própria decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que se pretende cumprir. E, eventual pedido de alteração em virtude da EC nº 103/2019 deve ser levado diretamente ao Ministro Relator, único competente para alterar ou modular a decisão, cabendo ao juízo “a quo”, apenas “viabilizar o cumprimento da ordem como foi esclarecido por diversas vezes”. 



    Não houve, ao ver deste Relator, ofensa aos artigos 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal, bem como violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC, considerando que a reprodução da decisão do Supremo se faz pertinente, na medida que é ela que se quer fazer cumprir.



    Cabe ressaltar, por fim, que em sede de agravo de instrumento, não cabe adentrar ao mérito da ação principal, sendo caso apenas de se analisar se, na hipótese, houve alguma ilegalidade cometida pela decisão agravada.”



    Sobre o tema em questão, a mais recente jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de não conhecer o RE, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No que se refere ao preenchimento dos requisitos, pela parte ora recorrida, para a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte após a data de 13 de novembro de 2019, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.520.469 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025)



    “Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.514.119 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 13/11/2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.445.501-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024)



    Ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1515607, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 27/9/2024; RE 1504841, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 6/9/2024; ARE 1488642, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/8/2024; ARE 1443403, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/5/2024; ARE 1453448, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 15/4/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente